Tribunal: TJMT
Processo: 0014654-78.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014654-78.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JB CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 04.417.415/0001-16 (APELADO), CARMELI SCHIAVON - CPF: 068.662.318-50 (ADVOGADO), VERNISSE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 00.096.450/0001-20 (APELANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – UTILIZAÇÃO DE PEÇA INADEQUADA EM VEÍCULO QUE OCASIONOU O DANO E ACIDENTE DECORRENTE DA FALHA DO SERVIÇO PRESTADO – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO VEÍCULO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA TESE DEFENDIDA PELA PARTE AUTORA/APELANTE – PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIA DEMONSTRANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se cabível a condenação ao pagamento de indenização por dano material quando efetivamente demonstrada, por meio de prova testemunhal que corrobora com os fatos, a conduta e o nexo causal que acarretaram o dano decorrente de utilização de peça automotora inadequada em serviço de reparo prestado, o que caracteriza a falha de prestação de serviços contratados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VERNISSE & VERNISSE LTDA - EPP,
em face de sentença prolatada que, nos

autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0014654-78.2015.8.11.0003 – Código 800721- em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por
JB CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a Requerida/Apelante, a pagar à Autora/Apelada o valor de R$ 7.801,00 devidamente corrigido pelo INC, desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda, CONDENOU a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

A Apelante diz não se conformar com a sentença, mencionando que “(...) A Apelada veio a Juízo pedir reparação de danos contra a Apelante, alegando ter sido ela a autora do deficiente serviço de adaptação do cardan no veículo VW 8.150, placas NJC 2486 e como prova, junta a Nota Fiscal de no 2160. A Apelante, de seu turno, afirma ter prestado serviço à Apelada, mas no cardan de tomada de força do Munk instalada no veículo de placas KAH 9046 e como prova, a mesma Nota Fiscal no 2160”. (ID. Num. 102144451 – pág. 2)

Afirma que “(...) se é na Nota Fiscal de no 2160 que os litigantes se escoram para provar o fato (constitutivo, no dizer da Apelada ou impeditivo, como que a Apelante), torna-se indispensável avaliar seu contexto e confrontá-lo com as demais provas e elementos constantes dos autos para se aproximar da verdade real”. (ID. Num. 102144451 – pág. 2)

Assevera que “(...) A Nota Fiscal 2160 mostra ter sido utilizada pela Apelante a seguinte peça: Cód Prod: TA 151 – TERMINAL – 87082999”; e “(...) Segundo o catálogo de fls. 71, esta peça tem furo redondo de 13/16”, chaveta de 1⁄4”, rosca 3/8” e 81,90mm de comprimento”; que “(...) A Nota Fiscal de fls. 52, mostra que a peça HCZ254, utilizada pela Minas Cardan na substituição da avariada, tem graxeira diagonal de 34,90mm e mede 106,10mm (informação do catálogo de fls. 74); “(...) fácil perceber que se tratam de peças diferentes, para uso distintos.

Defende que a versão mais coerente é da Apelante, eis que a ordem de serviço que deu origem à Nota Fiscal 2160, onde se vê que o serviço foi prestado no veículo de placas KAH 9046 e não naquele de placas NJC 2486.

Argumenta que a Apelante provou fato impeditivo do direito da Apelada, provando não ter prestado serviço reclamado; e que a Apelada não fez prova do fato constitutivo do seu direito, pois a Nota Fiscal de no 2160 de que ser vale, refere-se a outro serviço prestado pela Apelante.

Requer o provimento do apelo para que seja julgada totalmente improcedente a ação de indenização por dano material.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos

autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0014654-78.2015.8.11.0003 – Código 800721- em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, movida por
JB CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA
em desfavor de
VERNICE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRRELI – EPP
(ora Apelante),
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
a Requerida/Apelante a pagar à Autora/Apelada o valor de R$ 7.801,00 devidamente corrigido pelo INC desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que não se sustentam os argumentos de equívoco da sentença.

Ficou devidamente demonstrado nos autos que o dano material ocorrido no veículo VW 8.150 – placa NJC 2486 decorreu de falha de prestação de serviços pela Apelante, quando da adaptação no cardan do automóvel, mostrando-se patente que as dimensões das peças utilizadas não eram adequadas, acarretando a falha e o acidente ocorrido em razão dele.

Apesar das alegações da Apelante, existem provas contundentes de que a falha foi provocada por ela, no automóvel da Apelada.

Inclusive o depoimento do Sr. Daniel Carlos Nedel – mecânico - aponta a falha no reparo pela Apelante, que utilizou peça em dimensão menor que a adequada, acarretando soltura e avarias nas demais peças mecânicas do veículo quando em movimento.

A sentença aborda essa questão de forma clara:

“(...) o arcabouço probatório, mormente o depoimento de Daniel Carlos Nedel (fl. 102), é forte ao apontar que o cardan em questão fora reparado pela requerida de modo falho, ou seja, em tamanho menor do que o especificado para o veículo, o que, de consequência, ocasionou sua soltura e atingimento de demais peças mecânicas do automóvel quando em movimento, causando os danos materiais indicados às fls. 39 e ss, cujo valor de reparo é explicitado nas Notas Fiscais de fls. 41/54. Sendo assim, a prova dos autos é clara ao apontar que os diversos danos havidos no veículo (câmbio, diferencial, escapamento etc) ocorreram, exclusivamente, em virtude da soltura do cardan reparado pela requerida, vez que este fora confeccionado em medidas inferiores às ideais, consoante se vê, principalmente, da fotografia de fl. 44 (...)”.

Assim, encontra-se demonstrado o dever indenizatório por dano material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022